Tribunal: TJMT
Processo: 1035959-79.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035959-79.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RICCI - RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 22.844.641/0001-65 (RECORRIDO), YURI ROBERT RABELO ANTUNES - CPF: 075.641.496-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL - LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA

1. Concedida à segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº12.016/2009.

2. “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]”(ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).

3. Não se aplica a Súmula 323 STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias, está eivado de legalidade.

4. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
RICCI RENOVADORA DE PNEUS LTDA
, concedeu a segurança almejada para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito nº 1137445-5.

Sem recurso voluntário.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Trata-se de Reexame Necessário de Sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
RICCI RENOVADORA DE PNEUS LTDA
, concedeu a segurança almejada para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito nº 1137445-5.

Concedida à segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 14 § 1º da Lei nº 12.016/2009.

O fato-jurídico processual revela que a Impetrante transportava foi abordada pelo agente fiscal, durante procedimento de fiscalização, realizado em 17/10/2018, a Impetrante teve suas mercadorias e veículo apreendidos, com fulcro no art. 952, §1º, inciso I e II do RICMS/MT, por transportar mercadorias acobertadas por documentos fiscais inidôneos.

Assim, teve sua mercadoria apreendida, através do Termo de Apreensão e Depósito- TAD nº
: 1137445-5
, que noticiou que o mesmo estava
sem documento fiscal
, tendo como infração os artigos 2º e 3º; artigo 72, I; artigo 95 e artigo 174, 178 e 181 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014 c/c artigo
35-A e
artigo 11º § 2º, inciso I da Lei nº 7098/1998. A penalidade se deu pelo artigo 45, inciso III, alínea A, da Lei nº 7.098/98.

Portanto, se havia ilegalidade no transporte da mercadoria - tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supra transcritos, a apreensão da mercadoria não violou direito líquido e certo do Impetrante.

Dessa forma, a segurança deve ser denegada, uma vez que a mercadoria estava sem documento fiscal, tratando-se de infração material de caráter permanente.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS –
AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES
– ART. 35-B DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – CONTRIBUINTE SUJEITO AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. A obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Sentença retificada em remessa necessária. (ReeNec 8836/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)”.

Neste contexto, é o posicionamento desta Corte:

“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados
. (ReeNec 50930/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”.

Assim, ausente o direito líquido e certo da Impetrante, se impõe a denegação da segurança, uma vez que tal fato não se amolda a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal que estabelece "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Feitas estas considerações,
RETIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário, para denegar a segurança, por se tratar de infração de caráter permanente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022